Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-64.2023.8.11.0008
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000214-64.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 706.462.551-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DA ROCHA GUIMARAES - CPF: 459.871.061-68 (VÍTIMA), CIDA CARVALHO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
-

CONDENAÇÃO
-
IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA
.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

DO

APELANTE

-

POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE –
PROVA TESTEMUNHAL

-
DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS
.

2.
PRETEN
DIDA

ISENÇÃO
DAS CUSTAS PROCESSUAIS

-
IMPOSSIBILIDADE –
COMPETENCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

-
IMPROCEDÊNCIA

-
RECURSO

DESPROVIDO.

1.
Havendo provas da materialidade e fundamentos
suficientes quanto à autoria
do delito
imputado ao apelante, não há que se falar em absolvição
ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

2.
Conforme o Art. 804 do CPP, “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência
para
análise
de eventual dispensa do pagamento é
do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defesa de

JOS
É
CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
-MT
, que o condenou
pela prática do crime previsto no
art. 180, caput, do Código Penal,
em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa; pelo delito do
art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão; pelo delito do
art. 329, caput, do Código Penal
em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, e pelo
delito do art. 16 da Lei nº 10.826/03
, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões, a Defes
a
,

sucintamente
pugna pela reanálise dos fatos e das provas produzidas,
postul
ando

pela

absolvição

dos crimes de receptação, associação criminosa, resistência
e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com base na insuficiência de provas para condenação,
e isen
ção
das custas processuais, visto que não possui condições financeiras para tanto

(
ID
.
201275765
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

201275770
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
,

c
o
nforme
ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS ADEQUADAMENTE COMPROVADAS. 2. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(sic) (ID. 208010188)

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Em suas razões, a Defesa pugna pela reanálise dos fatos e das provas produzidas,
postulando
pela absolvição do Apelante dos crimes
de receptação, associação criminosa, resistência e po
rt
e ilegal de arma de fogo

por
insuficiencia
probatória, bem como, pleiteia a
isenção das custas processuais, visto que não possui condições financeiras para tanto

(ID. 202875413)
.

Consta dos autos, que o
Ministério Público denunciou o apelante, dando-o como incurso nas
penas

d
o
s
artigos 180,
“caput”
(receptação)
,
288, parágrafo único (associação criminosa) e 329,
“caput”
(resistência), todos do Código Penal e art. 16, §1°
(porte de arma de uso restrito)
da Lei n° 10.826/03 c/c artigo 69 do Código Penal
,
lavrando a peça acusatória, nos seguintes termos
:

“
(...)
Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, a Guarnição da Polícia Militar estava em diligências para apurar a prática do delito de roubo (BO n° 2023.15753), no qual quatro indivíduos estavam circulando armados em um veículo
Duster
de cor prata. Durante a diligência, foi localizado o veículo e ao perceberem a aproximação da viatura, evadiram em fuga e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, resistindo a prisão.

Posteriormente, ao se aproximarem de um terreno baldio localizado na rua Carlos Magno nesta comarca, os demais integrantes não identificados e o denunciado abandonaram o veículo, fugindo pela vegetação e pulando o muro de algumas residências.

Ato contínuo, fora realizado uma varredura nas mediações, momento em que se logrou êxito em encontrar o denunciado em cima do telhado de uma residência, no qual ao tentar fugir da guarnição veio a cair. Realizada a busca pessoal, localizou-se com o denunciado um revólver calibre 38 com a numeração raspada, carregado com duas munições deflagradas e quatro intactas.

Realizou-se ainda, busca no veículo, sendo encontrado uma pistola TAURUS, cal..40, modelo 840E, no qual se tratava de produto de furto.

Restou, assim, configurada associação criminosa, pois o denunciado e os demais comparsas não identificados se uniram com propósito específico de cometer crimes, estando a associação armada.

(...) Fato 1: Artigo 329 do Código Penal: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme boletim de ocorrência nº 2023.16700.

Fato 2: Artigo 16, §1° da Lei n° 10.826/03: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR, mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 3: Artigo 180 do Código Penal: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR, transportava, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, qual seja, uma pistola TAURUS, cal..40, modelo 840E, conforme termo de entrega de fls. 101-IP.

Fato 4: artigo 288, parágrafo único: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JÚNIOR e outros, associou-se em mais de 3

(três) pessoas, para o fim específico de cometer receptação, porte ilegal de arma de
fogo, etc.
” (Sic)

O
juízo de primeiro grau
, na decisão
que
condenou o apelante,

julgo
u
procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condenar o réu JOSÉ CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 180, caput (receptação), 288, parágrafo único (associação criminosa), e 329, caput (resistência), todos do Código Penal e no art. 16, § 1°, da Lei n° 10.826/03
.

A Defesa,
em seu recurso requesta
a reanálise dos fatos e das provas produzidas, postulando pela absolvição dos crimes de receptação, associação criminosa, resistência e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com base na insuficiência de provas para condenação, e isenção das custas processuais, visto que não possui condições financeiras para tanto

(ID. 201275765
).

Retratada a situação
processual
, passo à análise da matéria do recurso.

Primeiramente, q
uanto
à
alegada

ausência de provas,
não há como a tese prosperar, pois

a sentença fundamentou-se na existência de provas de materialidade
e autoria
nos autos.

Observa-se que a
materialidade está presente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 107974116); Boletim de Ocorrência n. 2023.16679 (Id. 107974116); Boletim de Ocorrência n. 2023.16700 (Id. 107974137, f. 8); Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.21889 (Id. 107974122); Laudo de Balística Forense n. 551.2.13.9185.2023.98570-A01 (Id. 110041665); Laudo Veicular n. 551.2.12.9185.2023.101747-A01 (Id. 115487596).

A
autoria também restou devidamente comprovada

pelas provas produzidas na fase inquisitorial
e
pelos demais testemunhos prestados em Juízo.

Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

O

po
rte
ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003)
é delito de caráter permanente e de perigo abstrato
,
bastando para se consumar
a
incidência
de
um
dos núcleos
do tipo, como
portar
,
como d
e
fato o
apelante
portava
.

Verifica-se a materialidade no termo de apreensão e no exame do artefato bélico e das munições n. 551.2.13.9185.2023.98570-A01, que comprovam a materialidade do delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

A retratar a autoria delitiva temos o depoimento do
policial militar,
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA,
que
em juízo
r
e
latou
:

“
(...)

l
ocalizou
um revólver na cintura dele e conduzimos ele e o restante do material para a delegacia (...)
retornamos no local, além da
pistola 40

que estava abandonada do veículo
, a gente encontrou num terreno baldio mais
uma pistola calibre 38
municiada também, tinha diversos cartuchos, munições
deflagradas dentro do veículo também
, a
aí
a gente conduziu para a delegacia
(...).
”
(sic).

Em sede judicial, o policial militar, RODRIGO FRANÇA DE ASSIS
, disse que:

“
(...) eu estava ali nas imediações fazendo a contenção, mas segundo informações
aí
o indivíduo
estava com revólver
, inclusive ele falou depois que também tinha feito disparos de dentro do veículo, dois disparos se não me engano, foi encontrado munições no bolso dele, inclusive eu retirei essas munições do bolso dele, de
calibre 38,
e posteriormente foi
achado outra arma dentro do carro
(...).
”
(sic).

O policial militar, WILLIAN GRANELLA OENING, relatou em juízo que
:

“(...) e determinado momento uma outra equipe logrou êxito em prender o suspeito, a partir dali a gente manteve buscas no local, localizamos
a pistola .40 dentro do veículo
, que posteriormente foi identificada como produto de roubo, de um Policial Militar (...)” (sic).

O
s policiais militares JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA, WILLIAN GRANELLA OENING e RODRIGO FRANÇA DE ASSIS foram uníssonos
em seu
s
depoimento
s ao
declar
arem
que
,
ao realizarem a abordagem do apelante, localizaram
durante a busca pessoal
um revól
ver na cintura
dele,
uma
pistola
furtada
(
pistola .
40)

no
veículo
e, por fim, uma outra pistola
(calibre 38)

com numeração raspada

abandonada
no terreno baldio
onde foi realizada a
s
busca
s
,
de modo que não há falar em absolvição com relação
à
prática do crime previsto no artigo 16 da lei n. 10.826/2003.

Quanto ao delito de receptação
(art. 180,
“caput”
, do Código Penal)
.

Tendo o
apelante
s
ido
surpreendido com
produto de
crime
,

uma
pistola .40
,
roubada de um policial militar
em 2021
, encontrada
dentro d
o veículo

que
também
era
roubado
,
conforme boletim de ocorrência
nº
2021.109251 (id. 201275662)
,

n
ão há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória acerca da ciência da origem ilícita
.

Corroborando
,
tem-se o laudo da perícia veicular n. 551.2.13.9185.2023.98570-A01 (id. 201275725) que detectou a clonagem do automóvel
, alterando o número do chassi,

na tentativa de encobrir ser produto delituoso,
fato
que comprova a materialidade do delito
.

Do mesmo modo, a autoria delitiva resta comprovada de forma segura pela versão apresentada em sede administrativa e judicial
,
dos policiais que acompanharam a ocorrência.

O policial militar,
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA, relatou em juízo que:

“(...) no dia em que aconteceu o fato a gente tinha recebido a informação que um dia antes quatro indivíduos numa
Duster
havia abordado dois garotos e feito perguntas se eles vendiam drogas e tal, nesta feita eles levaram os celulares desses garotos(...) e localizamos já a pistola
.
40 dentro do veículo abandonada
(...).” (sic).

O policial militar, WILLIAN GRANELLA OENING,
asseverou
em juízo que:

“(...)
tinha sido repassado informações sobre esse veículo
Duster
, que no dia anterior teria praticado um roubo né a dois jovens (...)
localizamos a pistola .40 dentro do veículo, que posteriormente foi identificada como produto de roubo, de um Policial Militar (...).” (sic).

No caso,

tendo o
a
pela
nte
sido
encontrado na posse de objeto produto de
roubo
(veículo e pistola .40)
,

este fato,
por si
s
ó
, enseja a presunção de autoria e co
nfirma
o dolo do
agent
e
, sendo dever da defesa provar a
alegada
conduta culposa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg
no
AREsp
979.486/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
21/3/2018.)
.

De modo que não há falar em absolvição com relação
à
prática do crime previsto no artigo art. 180, “caput”, do Código Penal.

Quanto ao
crime de resistência

O

crime de resistência
(art. 329,
“caput”
, do Código Penal), consubstancia-se em
“Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”
.

Em outras palavras, trata-se do emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público ou terceiro que o auxilie no cumprimento
d
o
dever
legal, durante a execução desta e com o objetivo de impedir a sua concretização.

O policial militar,
JULIANO MARCIO ANDRADE
BATISTA, em
juízo
declinou
que:

“(...) ai foi quando a gente
tentou fazer a abordagem
, quando a gente acionou os sinais luminosos, sirene, eles evadiram da abordagem, ai a gente continuou dando sinal de sirene e intermitente, ai foi quando eles começaram a atirar contra a guarnição, nesse momento a gente deu a resposta mas eles continuaram fugindo e efetuando disparo até chegar nessa região ai próximo ao pesqueiro Nossa Senhora da Aparecida, acho que é Carlos Magno o nome da rua, que eles abandonaram o veículo, desceram, efetuaram alguns disparos e entraram na vegetação (...).” (sic).

Em sede judicial, o policial militar, RODRIGO FRANÇA DE ASSIS, disse que:

“(...) fizemos o retorno na tentativa de abordar esse veículo, quando nós ligamos a sirene e demos os sinais de abordagem, o pessoal que estava no veículo viu, ai eles viraram naquela rua atrás do estádio que tem um pedacinho de terra ali, eles viraram a toda velocidade e iniciaram a fuga, saíram pela rua Tira Dentes e desceram em alta velocidade, e a gente atrás com intermitente ligado, sirene ligada (...)
ai quando chegou próximo da academia eles começaram a disparar de dentro do carro, que nós escutamos os disparos e visualizamos que estava quebrando o vidro traseiro do carro deles (...)” (sic).

No caso,
os policiais
militares JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA

e RODRIGO FRANÇA DE ASSIS
que participaram do flagrante
,
foram uníssonos em dizer
que

realizaram
várias
tentativa
s
de abordage
m

d
o veículo em que o apelante
se encontrava
, sendo todas
as ordens

rechaçadas e revidadas com disparo de arma de fogo
.

O
s policiais
n
arraram em seus depoimentos que

acionaram

o som da sirene
, liga
ram

o
giroflex
da viatura
e f izeram sina is lum inoso s
, mesmos
assim
o apelante e demais
comparsas

empreenderam fuga
, bem como,
efetuaram
vários
disparos de arma de fogo
contra a viatura e os policiais militares
. Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é farto em demonstrar a prática do delito de resistência pelo apelante.

Quanto ao
crime de associação criminosa
(art. 288, parágrafo único, do Código Penal)

O
s
depoimentos dos policiais militares
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA, WILLIAN GRANELLA OENING e RODRIGO FRANÇA DE ASSIS
foram coerentes e harmônicos
ao relatar o envolvimento do apelante com organização criminosa
.

O
policial
militar
JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA
, asseverou:

“A gente conversou com ele, ele falou que estavam em três indivíduos, todos
armados
e o objetivo deles era efetuar execuções, eles são faccionados do comando vermelho e eles vieram para Barra do Bugres/MT para executar indivíduos de uma facção chamada Primeiro Comando da Capital-PCC.” (sic)

Ademais, e
m juízo, o
pol
i
cial militar
WILLIAN GRANELLA OENING
declarou:

“
(...)
o suspeito ele não quis informar o nome dos participantes desse ataque contra a Polícia Militar, mas já é conhecido da Polícia Militar por fazer parte da facção criminosa comando vermelho e ele informou que estaria na cidade para cometer ataques contra membros da facção rival que é o PCC, isso ele informou
pra gente aqui durante a confecção do boletim de ocorrência
(...)”
(sic)

Por fim, o policial militar
RODRIGO FRANÇA DE ASSIS

declarou
em síntese:

“
(...)
o suspeito disse também que eles pertencem
à
facção cv (comando vermelho), que eles estavam na cidade para matar faccionados do
pcc
(primeiro comando da capital), que não vai dizer o nome dos
outros suspeitos
por medo de represália por parte dos membros da facção.
(...)
”
(sic)
(id. 201275196).

Isto posto, ficou p
atente que o apelante integra organização criminosa e que estava ocupando cargo na organização, incumbido de cometer crimes contra a vida no interesse dela
, porquanto s
ob o crivo do contraditório, os
trê
s policiais militares foram uníssonos ao afirmarem que
o apelante integra organização criminosa.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha
m
a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Com efeito
,
ficou demonstrado que o apelante portou ilegalmente armamento
de uso restrito
, resistiu
à
abordagem
da polícia militar
e
pr
aticou receptação ao ser flagrado
na
posse
de
veículo e armamento roubados
, bem como
,

restou co
mpr
o
vado
que

o
apela
nte integra organização criminosa e que estava ocupando cargo na organização, incumbido de cometer crimes contra a vida no interesse dela
.

Conclusivamente
,
havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
dos crimes
imputado
s
ao apelante,
tudo a
confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto à
assistência judiciária gratuita

R
essalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do
CPP,
“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo
da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

De
exposto
, em sintonia com
parecer
M
inisterial
, nego provimento ao recurso interposto por
JOS
É
CARLOS PEREIRA DE FREITAS JUNIOR
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024